Tribunal: TJMT
Processo: 1002868-62.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A determinação de suspensão do cumprimento de sentença já transitada em julgado, com base em

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002868-62.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), JOSE CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 016.512.151-38 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), DR. A JUIZA DE DIREITO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO D
E SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
ORDEM CONCEDIDA.

1. A
determinação
de
suspensão
do
cumprimento
de
sentença

já

transitada

em

julgado
, com base
em

decisão
judicial
proferida

em

Reclamação
que
n
ão

abarcou

processos

em
que
há
a
coisa

julgada
material,
bem

como
no art. 525, § 1º, III e § 12, do CPC, viola
direito

líquido e certo da parte e afronta o princípio da segurança

jurídica
e a
coisa

julgada
,
devendo

ser

cassada
.

2.
Ordem

concedida
.

3
.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1002868-62.2024.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (autos nº 1036653-95.2023.8.11.0001)

Impetrante
:
JOSE CORREA DA COSTA JUNIOR

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
DE CUIABÁ

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

JOSE CORREA DA COSTA JUNIOR,
devidamente

qu
alificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Sustentou
que a

decisão

proferida

pelo

juízo

impetrado
,
determinando
a
suspensão
do
cumprimento
de
sentença
,
violou

direito

líquido
e
certo
do
impetrante
.

A
liminar

foi

deferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 254574161/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
contudo
,
deixou
de
prestar

informações
(ID 259876196
/PJe2).

Manifestação
do
litisconsorte

passivo

apresentada
no ID 258837168
/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Adequação
do
rito
processual.

Para que
a

ação

atenda

suas

condições
, é
necessário
que a
parte

autora

demonstre
que
o

comando
judicial é
adequado
para a
pretensão

formulada
.

Se
os

meios

processuais

utilizados

são

impróprios
para o
acolhimento
da
pretensão

autoral
,
a

ação

deve

ser

extinta
para que a
máquina

judiciária

não

seja

movimentada

inutilmente
.

Neste

sentido
:

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA ERRO DE FATO PETIÇÃO INICIAL INDEFERIMENTO CARÊNCIA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. (...) 3.
Carência
de
ação

por

falta
de
interesse
processual
decorrente
da
inadequação
da via
eleita
à
tutela

do

interesse
material
contido

na

pretensão
.
Inicial

indeferida
.

Processo

extinto
,
sem

resolução
de
mérito
(
arts
. 267, I, 295, III e 490, I, do CPC). (TJ-SP -
Ação

Rescisória
:
AR 21812426720148260000 SP 2181242-67.2014.8.26.0000,
julgamento

em
18
/12/2014, Relator
Décio

Notarangeli
).

Tratando
-se de
Mandado
de
Segurança
,
por

existir

regramento

próprio

por

meio
da Lei 12.016/2009,
além
das
regras

previstas no Código de Processo Civil, nos vale destacar que esta

ação

constitucional

não

cabe
:
(a)
quand
o

necessitar
de
instrução
processual;
(b) contra
atos
de
gestão

comercial

praticados

por

empresas

públicas
,
sociedades
de
economia

mista
e
concessionárias
de
serviço

público
; (c) contra
ato
do
qual

caiba

recurso

administrativo
com
efeito

suspensivo
; (d) co
ntra
decisão
judicial da
qual

caiba

recurso
com
efeito

suspensivo
; (e) contra
decisão
judicial
transitado

em

julgada
; (f)
quando

decorridos

mais
de 120
dias
do
ato

impugnado
; e (g) para
arguir
a
inconstitucionalidade
de lei
em

tese
.

No presente

caso, o wri
t

não

esbarra

em

nenhum dos óbices

acima

elencados, pois

impetrado

dentro do prazo legal e o ato judicial impugnado

não é passível de recurso com efeito

suspensivo, uma

vez que vigora o princípio

irrecorribilidade das decisões

interlocutórias no Juizado Es
pecial da Fazenda

Pública, ressalvados

apenas

os

casos de revisão de decisões

cautelares e antecipatórias (artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009; TJMT, N.U 1000191-93.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma

Recursal

Ú
nica, Julgado

em 02/03/2023, publicado no DJE 02/03/2023 e N.U 1000503-74.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 01/12/2020, publicado no DJE 03/12/2020).

Além

disso, o
mandamus

é o

remédio

adequado
para proteger

direito

líquido e certo do impetrante
, razão pela qual
a preliminar

deve ser rejeitada
.

Suspensão
do
cumprimento
de
sentença
.

No
caso

em

exame
,
verifica
-se que
há

violação
de
direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
,
pois
o
juízo

impetrado
, com base
na

decisão

liminar

proferida

nos
autos da
Reclamação
1021296-44.2024.811.0000,
determinou
a
suspensão
do
processo

originário
,
já

em

fase
de
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
, sob o
argumento
de que
pode se trata r de título judicial fundado

em
lei
ou

ato

normativo

declarado

inconstitucional
(art. 525, § 1º, III e § 12, do CPC).

Todavia
, no
julgamento
dos Embargos de
Declaração

opostos

nos
autos da
referida

reclamação
(ID 233461157/PJe2),
foi

devidamente

esclarecid
o
que a
determinação
de
suspensão
se
restringe

apenas

aos

processos

em
que a
decisão
judicial
ainda

não

tenha

transitado

em

julgado
.

Assim
,
os

efeitos
da
determinação
de
suspensão

não

alcançam

os

processos

em

fase
de
cumprimento
de
sentença
.

Ademais
,
desta
ca
-se que o art.
525, § 1º, III e § 12 do CPC,
invocado

como

fundamento
para
determinar
a
suspensão
dos autos
originários
,
aplica
-se
apenas

às

situações

em
que a
decisão
de
inconstitucionalidade
do
título

executivo
judicial
tenha

sido

proferida

pelo

Suprem
o
Tribunal Federal,
nos

termos
do art.
102, I, "a", da CF/88, o que
não
é o
caso
dos autos.

Esta

conclusão

está

conforme
o
posicionamento
do c. STF:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.

ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL.

TEMA
1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1.
Reclamação

em
que se
alega

violação
à
decisão
de
suspensão

nacional
de
todos

os

processos

pendentes
,
individuais

ou

coletivos
, que
versem

sobre

validade
de
norma

c
oletiva
de
trabalho
que
limita

ou

restringe

direito

trabalhista

não

assegurado

constitucionalmente
,
determinada

pelo
Min.
Gilmar
Mendes, relator do ARE 1.121.633,
Tema
1.046 da
repercussão

geral
. 2.
Ausência
de
aderência

estrita
entre a
decisão

reclamada
e
o
paradigma

invocado
pela
reclamante
.
A
presente

reclamação

não

tem

por

objeto

processo

pendente
, mas, sim,
processo

em

fase
de
execução

definitiva
.
3. O “
sobrestamento
,
neste

momento
processual [
isto
é,
na

fase
de
execução
]
representaria

afronta
à
coisa

julgada
e
consequente

violação

ao

disposto
no art.
5º,
inciso
XXXVI, da CF; art.
508 do CPC e art. 6º da LINDB”
(
Rcl
38.068, Rel. Min.
Gilmar
Mendes). 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
, com
aplicação
da
multa

prevista
no art. 1.021, § 4º, do CPC/
2015. (
Rcl
42.681
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso,
Primeira

Turma
,
DJe
27/10/2020)

A
Turma

Recursal

do
TJMT
já
se
posicionou
no
mesmo

sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA.

SUSPENSÃO DE PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM DECISÃO PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

SEGURANÇA CONCEDIDA.I.
CASO EM EXAME
Mandado
de
Segurança

impetrado

por

Cristhian

Lorhan
Ferreira Borges contra
decisão
do
Juízo
do

Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
de Cuiabá-MT, que
determinou a suspensão de processo de cumprimento de sentença

até
o
julgamento
de
reclamação

constitucional
. A
controvérsia

envolve

cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
que
condenou
o Estado d
e
Mato
Grosso
ao

pagamento
do
auxílio

fardamento
,
sendo
a
suspensão

justificada

por

vinculação
à
tese

fixada

em

Ação

Direta
de
Inconstitucionalidade
e
Reclamação

Constitucional

pendentes
de
trânsito

em

julgado
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há

duas

questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se a
decisão
que
suspendeu
o
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
viola o
instituto
da
coisa

julgada
; (
ii
)
avaliar
se a
suspensão

afronta
o
princípio
da
segurança

jurídica
,
ao

condicionar

a

eficácia
de
decisão

transitada

e
m

julgado

ao

resultado
de
ação

constitucional

ainda

pendente
. III. RAZÕES DE DECIDIR A
decisão

impugnada
viola a
coisa

julgada
,
ao
suspender o
cumprimento
de
sentença

já

transitada

em

julgado
,
contrariando
o art. 502 do CPC, que
assegura

a

autoridade e imu tabilidade das decisões de mérito

definitivas
. O art. 525,
inc.
III e § 12 do CPC,
utilizado

como

fundamento
pela
autoridade

coatora
,
aplica
-se
apenas
a
situações

em
que a
decisão
de
inconstitucionalidade
do
título

executivo
judicial
tenha

sido

proferida

p
elo

Supremo
Tribunal Federal (STF),
conforme
art.
102, I, "a", da CF/88, o que
não

ocorreu
no
caso
,
tratando
-se de
decisão
de tribunal
estadual
.
O
cumprimento
de
sentença

em

fase

executória

não

pode

ser

abrangido
pela
suspensão
de
processos

determinada

em

Reclamação

Constitucional

pendente
de
trânsito

em

julgado
,
especialmente

quando
as
ações

nela

mencionadas

não

envolvem

sentenças

definitivas
e
transitadas
.
A

aplicação

irrestrita
da
tese

fixada

na
ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 a
processos

já

transitados

em

julgado

afronta
o
princípio
da
segurança

jurídica
,
que
impõe
a
preservação
da
coisa

julgada

como

elemento

essencial
da
estabilidade
das
relações

jurídicas
no Estado de
Direito
. O
precedente
do TJDFT
mencionado

reforça
que a
mitigação
da
coisa

julgada

e
m

virtude
de
declaração
de
inconstitucionalidade

depende
de
decisão
do STF e
deve

ocorrer

por

meio
de
ação

rescisória
,
sendo

inaplicável

por
simples
petição

ou

reclamação
. IV. DISPOSITIVO E TESE
Mandado
de
segurança

concedido
.
Tese
de
julgamento
: "1.
A

dec isão que suspende o cumprimento de sentença

transitada

em

julgado
viola o
instituto
da
coisa

julgada
e o
princípio
da
segurança

jurídica
. 2. A
declaração
de
inexigibilidade
de
título

executivo
judicial
fundado

em
lei
declarada

inconstitucional

depende
de
d
ecisão
do STF
ou
de
propositura
de
ação

rescisória
,
conforme
art. 525, § 12, do CPC. 3. A
suspensão
de
processos

determinada

em

Reclamação

Constitucional

não
se
aplica
a
sentenças

já

transitadas

em

julgado
, salvo
decisão

expressa
do STF". (...) (N.U 100210
6-46.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024)

Portanto
, a
decisão

impugnada

violou

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
à
tramitação
regular da
e
xecução
e à
razoável

duração
do
processo
judicial (art. 5º, LXXVIII, da CF).
Além

disso
, a
referida

hipótese

também

afronta
o
princípio
da
segurança

jurídica
,
razão

por
que se
impõe
a
preservação
da
coisa

julgada

como

elemento

essencial
da
estabilidade
das

relações

jurídicas
.

Dessa
forma,
não

sendo o caso de aplicação dos efeitos da decisão

proferida

nos
autos da
Reclamação
nº 1021296-44.2024.811.0000 e
nem
do art. 525, § 1º, III e § 12 do CPC, a
suspensão
do
cumprimento
de
sentença
nº 1036653-95.2023.8.11.
0001
violou

direito

líquido
e
certo
,
uma

vez
que a
sentença

proferida

na

referida

ação

já

está

transitada

em

julgado
,
motivo

pelo

qual
o
ato

impugnado

deve

ser

cassado
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
rejeito

a
preliminar

arguida
e
concedo
a
segurança
,
tornando

definitiva

a

ordem

já

deferida

no ID 254574161/PJe2
,
extinguindo
o
processo

com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e

honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério

Público
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025